Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716811-64.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARLY MARIA PORTO D E S P A C H O Intimada para juntar cópia integral do contrato referente ao empréstimo consignado desaverbado n° 20231564915 (ID 71205077), a autora/apelada informou que “diligenciou junto a instituição financeira, para obtenção da cópia do contrato referido em diversas oportunidades. Na derradeira vez, lhe foi apresentado apenas um protocolo interno e a resposta de que deveria aguardar 48h para retirada do documento”, razão pela qual requer “a dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias, para apresentação do contrato de empréstimo consignado desaverbado n° 20231564915 ou, alternativamente, que seja oficiada a instituição financeira para apresentar o documento” (ID 72114059). Assim, diante da dificuldade relatada pela correntista, e com fulcro no art. 938, §3o, do CPC, intime-se o apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para juntar cópia integral do contrato havido entre as partes referente ao empréstimo consignado desaverbado n° 20231564915. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora